Tribunal: TJDFT
Processo: 0706537-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0706537-33.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOLANGE BORGES CAVALCANTE AGRAVADO: BANCO RCI BRASIL S.A DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Solange Borges Cavalcante contra a decisão interlocutória da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que indeferiu o pedido de restituição do veículo (proc. no 0704396-42.2021.8.07.0011, ID no 116477013). 2. A agravante alega, em suma, que a mora não estaria configurada, pois o ajuizamento da ação de busca e apreensão ocorreu em julho/2021 e as duas notificações encaminhadas se referem aos meses de setembro e novembro daquele ano. 3. Esclarece que a parcela de julho de 2021 está paga, assim como as demais parcelas dos meses subsequentes, motivo pelo qual o veículo objeto do contrato de mútuo deve ser restituído. 4. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para que o automóvel objeto da controvérsia lhe seja devolvido. 5. Preparo (ID no 33466583). 6. Contrarrazões de ID no 34239393. 7. Cumpre decidir. 8. O art. 932, III do CPC impõe ao relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 9. O interesse processual/recursal fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 10. A agravante apresentou carta de quitação do financiamento do veículo objeto do processo originário (busca e apreensão) – ID no 34790263. Intimado, o agravado deixou o prazo transcorrer sem manifestação (ID no 35245206). 11. A quitação do contrato gera a perda do objeto recursal, uma vez que não mais subsiste o processo de origem e tampouco a decisão interlocutória que se pretendia a modificação, razão pela qual, nos termos do art. 932, III do CPC, o agravo de instrumento não deve ser conhecido (TJDFT, Acórdão no 1030441). DISPOSITIVO 12. Não conheço o agravo de instrumento em virtude da perda superveniente do objeto recursal (CPC, art. 932, III). 13. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 14. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 15. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 13 de maio de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO